Tribunal: STF
Processo: HC 272099
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CULTIVO DE 840 “PÉS” DE MACONHA, COM MODERNA ESTRUTURA DE PLANTIO, IRRIGAÇÃO
E REFRIGERAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2026, por Letícia Lauer Kener e outros, em benefício de José Gabriel Fay Neves, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.003.314/SC.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente (que se encontra foragido) foi flagrado, em 22.5.2020, com “840 (oitocentos e quarenta) "pés" de maconha, vasto material para cultivo da substância, deparando-se com um moderno sistema de plantio urbano, com refrigeração, iluminação e demais aparatos necessários à tal modalidade de cultivo, como fertilizantes, por exemplo, enfim, uma gama de instrumentos elencados, sobretudo, no auto de exibição e apreensão e demais documentos anexados ao APF (Autos 5038125 39.2020.8.24.0023)” (doc. 4).

3. Sobreveio sentença condenatória à pena de um ano, onze meses e dez dias, em regime aberto, pelo crime de cultivo de planta que constitui matéria-prima destinada à preparação de drogas, na forma privilegiada (inc. II do § 1º c/c o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 4), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (Processo n. 5040120-87.2020.8.24.0023/SC). 

4. Em 18.11.2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público estadual, “a fim de que seja afastada a benesse redutora prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, redimensionando a pena imposta ao apelado, fixando-a, definitivamente, em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos” (doc. 4).

5. Em 14.5.2025, mais de três anos depois do trânsito em julgado da condenação (em 30.3.2022), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.003.314/SC, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 30.5.2025, por tratar-se de impetração como sucedâneo de revisão criminal, bem como pelo fato de a alegação de suposta ilegalidade na busca domiciliar já ter sido analisada e refutada em impetração anterior (doc. 7).

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na pretensão de absolvição do paciente, por suposta ilegalidade na busca domiciliar, ou, alternativamente, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, e reconhecimento da confissão espontânea.

Estes os pedidos e os requerimentos:
“a) A concessão de medida liminar para suspender, em caráter de urgência, os  efeitos executórios da condenação imposta ao paciente nos autos da Ação Penal nº 5040120-87.2020.8.24.0023, com a expedição de contramandado de prisão e a sustação  do mandado em aberto, até o julgamento de mérito desta impetração; 
b) A requisição de informações à autoridade coatora (Superior Tribunal de  Justiça) e, se entender necessário Vossa Excelência, ao Tribunal de Justiça do Estado de  Santa Catarina, no prazo legal;  
c) A vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, para parecer;  
d) No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem para, reconhecendo a nulidade absoluta de natureza constitucional decorrente da violação ao art. 5º, incisos XI  e LVI, da Constituição Federal, declarar a ilicitude das provas obtidas mediante a entrada  policial no domicílio do paciente, bem como de todas as provas dela derivadas, com a  consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de  Processo Penal, com a imediata sustação definitiva do mandado de prisão;  
e) Subsidiariamente, na hipótese de não conhecimento da impetração, a  concessão da ordem de ofício, com idênticos efeitos, em razão da flagrante ilegalidade constitucional ora denunciada, na esteira de iterativa jurisprudência desta Suprema  Corte;  
f) Ainda subsidiariamente, e apenas na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, a concessão da ordem para restabelecer, em favor do paciente, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3) e para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP, com aplicação da Súmula 545/STJ), redimensionando-se a pena para patamar compatível com o regime aberto e a substituição por restritivas de direitos”.
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
8. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. n. 1.003.314/SC.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

9. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 

10. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Na mesma linha são estes julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

11. É deficiente a instrução deste habeas corpus, não tendo sido juntadas peças essenciais para o exame da controvérsia, em especial a cópia da sentença condenatória e a íntegra do acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgado o recurso de apelação do paciente.

A ausência dessas peças impede exame dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes sobre as pretensões trazidas nesta impetração.
    
12. Ademais, pelas peças juntadas, não se constata teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício, acolhendo-se a pretensão de se anularem as provas colhidas com revogação da prisão preventiva.

13. Como mencionado, o paciente, que está foragido, foi flagrado  com “840 (oitocentos e quarenta) "pés" de maconha, vasto material para cultivo da substância, deparando-se com um moderno sistema de plantio urbano, com refrigeração, iluminação e demais aparatos necessários à tal modalidade de cultivo, como fertilizantes, por exemplo, enfim, uma gama de instrumentos elencados, sobretudo, no auto de exibição e apreensão” (doc. 4).

14. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade na apreensão do entorpecente. 

15. Pelo que se tem nos documentos juntados, tem-se que a busca realizada logrou apreender enorme quantidade de “pés” de maconha, além de outros apetrechos necessários ao cultivo das plantas, evidenciando a ocorrência de crime permanente, que, inclusive, dispensaria prévia expedição de mandado judicial.   

Diferente do alegado pela defesa, o caso enquadra-se no Tema 280 da repercussão geral, quando este Supremo Tribunal reafirmou a orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
 
Confiram-se também os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).
 
16. O crime de cultivo de planta que constitui matéria-prima destinada à preparação de drogas (inc. II do § 1º do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006, à semelhança do delito de tráfico de entorpecentes, é permanente. As peculiaridades do caso não demonstram ilegalidade na apreensão da droga. Incabível pretendida concessão da ordem para declarar a nulidade da diligência. 
 
17. Também não se constata constrangimento ilegal manifesto no afastamento do redutor previsto no § 4º da Lei n. 11.343/2006. 

18.  Com base no acervo probatório da ação penal, o Tribunal de origem concluiu estar comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes, negando o benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.11.343/2006, não somente pela considerável quantidade de plantas apreendidas, como pela estrutura de sua plantação e cultivo. Extrai-se do voto condutor do acórdão pelo qual julgada a apelação:

“Conforme sumariado no tópico anterior, o caso envolve apreensão de 840 (oitocentos e quarenta) pés da espécie vegetal cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, cultivadas no interior da residência locada pelo apelado, mediante engenhoso sistema que contava com ventilação e iluminação artificiais, além de fertilizantes e outros insumos necessários à cultivação. (...)
No caso dos autos, embora primário, sem maus antecedentes, assim como ausente comprovação no sentido integre organização criminosa, resta inconteste, por outro lado, o envolvimento do apelado com a prática delitiva, situação esta que culmina no não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena. 
E tal conclusão emerge de todo o conteúdo probatório produzido nos autos, o qual demonstra de forma inequívoca que o apelado não só cultivava expressiva quantidade de pés de maconha, como também possuía maquinário, insumos para o preparo da droga, conduta esta que, não obstante absorvida pela prática do crime de tráfico, teve sua autoria e materialidade plenamente substanciada durante a persecução penal, podendo, portanto, ser utilizada como elemento para a afastamento da benesse esculpida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.   
Malgrado não se tenha evidências de que o apelado era o responsável pelo comércio varejista dos entorpecentes por ele cultivados, uma vez que a investigação apontou o envolvimento de terceiros na empreitada, cujos fatos encontram-se em apuração em feito diverso, de toda sorte, o moderno sistema de cultivo urbano desenvolvido pelo recorrido, que transformou sua residência numa grande e equipada estufa para que as plantas alcançassem exemplar desenvolvimento, são circunstâncias que nos permitem concluir que há muito se dedicava a tal atividade, pois improvável que um mero iniciante possuísse a expertise necessária para um intento desta magnitude. 
Conforme bem ressaltado pelo parecer ministerial exarado neste grau de jurisdição: ‘além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, a qual incidiu na primeira fase dosimétrica das penas impostas ao apelado, não se pode perder de vista as demais circunstâncias que envolveram o crime sob análise, em especial a existência de uma estrutura física bem elaborada, com instalações elétricas e de refrigeração – consoante se verifica nas fotografias juntadas no relatório final, constante no evento 193 do Inquérito Policial n. 5038125-39.2020.8.24.0023 –, bem como de uma estrutura organizada para o plantio, com mudas em diversas fases de crescimento, e de uma rede de apoio para a distribuição da droga, com o envolvimento de outros agentes, os quais, inclusive, respondem por esses fatos na Ação Penal n. 5079036-93.2020.8.24.0023” (doc. 4).

19. Esse julgado harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg
de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(HC n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com ‘98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre .380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).

20. Na espécie vertente, para convencimento motivado do órgão julgador, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as particularidades concretas do caso, assentando-se a dedicação do paciente a atividades criminosas e afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 163.083-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).

“(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)”
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).

21. Quanto ao pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a deficiência na instrução (em especial documentos como o interrogatório em juízo do acusado ou a sentença condenatória), associada à ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre o tema, inviabiliza o exame per saltum da questão, até mesmo para evitar-se eventual prejuízo do paciente, em caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.   
   
22. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora